Tribunal: TJMT
Processo: 1017603-28.2019.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-28
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
I.
Trata-se de petição do corréu Raphael Schweger, requerendo pedido de extensão da concessão da ordem, fundada na falta de motivação da decisão que decretou a prisão preventiva, pois a situação fático e processual seria idêntica à do paciente Célio Morante Beserra. (Id 34546951)
Relata ainda que, o paciente foi devidamente intimado e que não havia nada sobre cumprimento de prisão preventiva, sendo que havia um mandado expedido contra ele.
Desse modo, requer extensão do benefício liminarmente, inclusive, e por consequência seja, recolhido mandado de prisão. Juntou documentos.
É o que cumpre a relatar.
II.
Como visto, trata-se de pedido de extensão para o paciente Raphael Schweger.
É importante ressaltar que a extensão de benefícios prevista no artigo 580 do Código de Processo Penal não se opera de modo automático, sendo imprescindível que além de se tratar dos mesmos fatos, o requerente deve se encontrar nas mesmas circunstâncias objetivas que ensejaram a concessão da ordem do paciente e se não fundado em motivos de caráter exclusivamente pessoal, nos termos do artigo 580, do Código de Processo Penal, vejamos:
“Art. 580. No caso de concurso de agentes (Código Penal, art. 25), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros. ”
A eficácia extensiva das decisões benéficas tem o claro objetivo de dar efetividade, no plano jurídico, à garantia da equidade. Contudo, é exigível identidade ou ao menos similitude de situações e que as circunstâncias não decorram de ordem pessoal.
Nesse sentido, a doutrina de Renato Brasileiro nos ensina:
“Por conta do efeito extensivo constante do art. 580 do CPP, a decisão do recurso interposto por um dos acusados no caso de concurso de agentes aproveitará aos demais, desde que fundada em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal. Nessa linha, como já se pronunciou o Supremo, ‘a extensão de julgamento de habeas corpos para corréu somente pode abranger a pessoa que se encontre em situação objetiva e/ou subjetivamente idêntica à do paciente beneficiado pela concessão da ordem. ” (Lima, Renato Brasileiro de. Curso de Processo Penal/ Renato Brasileiro de Lima – Niterói, RJ: Impetus, 2013, pág. 1822)
Cuida a hipótese, portanto, de afiançar o princípio da isonomia quando, havendo mais de um acusado, e existindo decisão favorável a um deles, tenham seus efeitos de ser transferidos ao patrimônio libertário dos demais que porventura estejam na mesma situação processual.
In casu, a concessão da ordem liberatória em favor do paciente Célio Morante Beserra ocorreu que no caso analisado, observou que o édito prisional impingido não trouxe qualquer indicação concreta de que a liberdade do paciente ofereça perigo à sociedade, ao processo ou, ainda, à aplicação da lei penal, deixando, desta forma, de demonstrar a presença de alguma das hipóteses previstas no artigo 312 do CPP.
No tocante ao paciente Célio, se observa nos autos, que o mesmo manteve contato com o coacusado Antônio, contudo não foi demonstrado nenhum contato entre ele e o coacusado Rafael.
A contrário sensu, também sem o crivo do contraditório, existem informações de Francisco Josnatan Pinheiro e Marcos Ferraz Barbosa Marina atestando que o beneficiário e Antonio Martinelli, que supostamente seria o mandante do homicídio, naquele período estariam resolvendo sobre aquisição de um “kit de pesca. E o referido documento foi recebido pelo Delegado em 07 de agosto de 2019.
Pois bem.
Como dito alhures, o deferimento do pedido de extensão exige que o corréu esteja na mesma condição fática-processual daquele já beneficiado, a teor do artigo 580 do Código de Processo Penal. Não basta, portanto, que a questão jurídica seja idêntica/semelhante; exige-se um liame subjetivo entre os réus.
No caso, evidente a ausência de similitude entre o corréu beneficiado e ora requerente, na medida em que o peticionário, através do extrato reverso do telefone celular que pela manhã, se encontrava em Rondonópolis/MT (12h05min), porém em horário próximo ao do crime, encontrava-se em Alto Araguaia, isto é, entre 14h17min e 15h53min, e em Alto Garças às 16h17 e 16h30min.
No tocante ao paciente Célio, se observa nos autos, que o mesmo manteve contato com o coacusado Antônio, contudo não foi demonstrado nenhum contato entre ele e o coacusado Rafael. Por fim, há informações de que Rafael possui uma arma de fogo calibre 38, possivelmente utilizada no crime.
Depreende-se, portanto, que as situações dos réus não se mostram símiles, inviabilizando o deferimento do pedido.
Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou:
“PENAL. PEDIDO DE EXTENSÃO NO HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E CRIME CONTRA O PROCESSO LICITATÓRIO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. PROPORCIONALIDADE E ADEQUAÇÃO. MANUTENÇÃO. PROBLEMAS DE SAÚDE. NÃO COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE SITUAÇÕES DOS CORRÉUS. PEDIDO INDEFERIDO. 1. O art. 580 do Código de Processo Penal estabelece que, "no caso de concurso de agentes (Código Penal, art. 25), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros". 2. Em sede de habeas corpus, a prova deve ser pré-constituída e incontroversa, cabendo ao impetrante apresentar documentos suficientes à análise de eventual ilegalidade flagrante no ato atacado. 3. No caso, o processo não foi instruído com documentos a comprovar o tratamento de saúde e a necessidade de se expandir os limites da medida cautelar aos do território do Estado da Bahia, peças processuais imprescindíveis para o exame desta impetração. 4. Não restando comprovada a idêntica situação processual à dos corréus, não há direito à extensão dos efeitos da concessão da ordem, nos termos do art. 580 do CPP. (...). ” (PExt no HC 349.300/BA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 16/02/2018).
(...)7. O deferimento do pedido de extensão exige que o corréu esteja na mesma condição fático-processual daquele já beneficiado, a teor do artigo 580 do Código de Processo Penal. Não basta, portanto, que a questão jurídica seja idêntica/semelhante; exige-se um liame subjetivo entre os réus. 8. No caso, evidente a ausência de similitude entre os corréus beneficiados e o paciente, na medida em que aqueles não possuem nenhuma anotação em sua ficha criminal, nem mesmo quando menores de idade, enquanto o paciente, como visto, possui registros anteriores pela prática de atos infracionais. (...) (HC 477.017/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 15/03/2019).
Ademais, conforme consulta ao Sistema de Processo Judicial Eletrônico – Pje, o peticionante impetrou nessa Egrégia Corte de Justiça o habeas corpus n. 1000302-34.2020.8.11.0000, no qual demonstram similaridade nos pedidos.
Desse modo, a análise dos pedidos do requerente, será realizada quando do julgamento do habeas corpus supra citado.
Outrossim, indefiro o pedido de extensão impetrado em favor de Raphael Schweger.
Colham-se junto ao juízo singular, as imprescindíveis informações que entendo necessárias, devendo ser instruídas com cópia dos autos, inclusive, de eventuais decisões e da denúncia, tudo com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1), que deverão conter considerações de caráter jurídico imprescindíveis para a compreensão do tema.
Deve ainda o douto magistrado oferecer em informações complementares quaisquer modificações posteriores no contexto fático-jurídico que possuam relevância frente ao pedido formulado.
Após, ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.